Tribunal: TJBA
Processo: 8020414-33.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020414-33.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CLEIDE CONCEIÇÃO MENDES DE ASSIS registrado(a) civilmente como CLEIDE CONCEICAO MENDES DE ASSIS e outros

Advogado(s)
:
ELIANA MARIA VENTURA JAMBEIRO

AGRAVADO: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
GIULIO ALVARENGA REALE, ALEXANDRE JATOBA GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEMANDA AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ANTE À IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. MATÉRIA PRECLUSA. REPETIÇÃO DE RECURSO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO NESTE PONTO. CESSÃO DE CRÉDITO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DISPENSABILIDADE. ÓBITO DO DEVEDOR QUE NÃO EXTINGUE A DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE QUITAÇÃO EM CASO DE FALECIMENTO DO CONTRATANTE.

CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL QUE NÃO CONSTA O CREDOR FIDUCIÁRIO COMO BENEFICIÁRIO. PAGAMENTO DO DÉBITO NÃO COMPROVADO.
DÍVIDA EXIGÍVEL.
AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. T
rata-se de

Agravo de instrumento interposto pelo
Espólio de

Cleide Conceição Mendes de Assis
,

representado
pelo inventariante

Paulo

Mauricio Xavier de Aquino
,
contra decisão que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão posteriormente convertida na Execução de Título Extrajudicial nº.

0305876-88.2013.8.05.0001
, ajuizada pela
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
sucedida pela
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, não acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo Recorrente (
id.16810349
,
fls.01/09
).

2.

Inicialmente, no tocante à alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelo Agravante, sob o argumento de que
o Espólio
não é
parte
l
egítima para figurar
como Demandado na execução inicialmente proposta em face de devedor falecido, esta insurgência não deve ser conhecida. Isso porque, da detida análise dos autos principais e do Agravo de Instrumento nº.
8019910-95.2019.8.05.0000
, e como bem pontuado pelo Juízo
a quo
, observa-se que a matéria já fora apreciada por esta Segunda Câmara Cível, sob a relatoria da Desa. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, que entendeu ser “
possível a emenda a inicial com a correção do polo passivo para o Espólio da Executada sem determinar a extinção da Ação por ilegitimidade passiva
” (
id.8139874
, daqueles autos).

3. Assim, resta patente ter ocorrido a preclusão consumativa, estando vedado a este Juízo, por força do art. 505 do Código de Processo Civil, decidir novamente acerca do pedido de extinção do feito,
com base na alegação de ajuizamento de ação após falecimento

da Executada – que, registre-se, fundamenta quase a totalidade do recurso –,
razão pela qual o não conhecimento do agravo neste ponto é medida que se impõe.

4. No mérito, n
ão prospera a alegação do Agravante quando se insurge face à cessão de crédito, ocorrida após o ajuizamento da demanda, para a ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, sob o argumento de que o crédito lhe fora cedido anos após o óbito da contratante e sem a notificação do espólio, razão pela qual não seria exigível.

5.

Neste ponto, importante
registrar que a ausência de notificação do devedor quanto à cessão de crédito, prevista no art. 290 do Código Civil, não tem o condão de isentá-lo do cumprimento da obrigação. Isso porque a ausência de notificação apenas dispensa o devedor que tenha adimplido a obrigação perante o credor primário (cedente) de pagá-la novamente ao cessionário.
A corroborar, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que a própria citação do devedor,
em ação movida pelo cessionário, já é suficiente para atender à finalidade precípu
a do art.

290 do Código Civil, que é a de dar ciência ao devedor do negócio.

6.
Também não prospera a alegação do Recorrente no sentido de que a dívida também seria inexigível visto que não havia débito à época do óbito da contratante, bem como pelo fato de existir um seguro, embutido nas parcelas mensais e cobrado pelo a
gente
financeiro. Primeiro porque o óbito do contratante não extingue a dívida por ela contraída, mas implica o pagamento por seu espólio, nos limites da herança;
s
egundo porque do Contrato de Financiamento de
fls.20/23 e fls.29/33
, não consta qualquer cláusula de quitação em caso de falecimento do devedor, ou vinculação a qualquer seguro prestamista.

7.
Por fim,
não assiste razão a
o Agravante
quando
sustenta

a existência de outro seguro
, pago
por
Cleide Conceição Mendes de Assis
, junto
à Seguradora
BLU SEGUROS
, o qual não fora acionado pela Agravada, mesmo ciente da
perda total do ve
íc
ulo
. Isso porque, conforme se observa da apólice de
fls.285/293
, o contrato de seguro veicular fora celebrado
entre a Contratante e a Porto Seguro, que é terceiro estranho à lide, no qual não consta o Credor-Fiduciário como beneficiário, não havendo prova dos autos de recebimento de indenização por este
, capaz de tornar a dívida inexigível.

A
GRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8020414-33.2021.8.05.0000
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
e

Espólio de
Cleide Conceição Mendes de Assis
,

representado
pelo inventariante

Paulo

Mauricio Xavier de Aquino
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado

da

Bahia
em
CONHECER EM PARTE

do recurso
e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos

termos

do

voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de

de 2022.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

(MR10)

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA